Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença em Mandado de Segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA E OUTROS em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. A Decisão de ID 22385276 determinou vista “à Contadoria Judicial para apresentar os cálculos completos e detalhados, devendo informar o valor final individualizado da Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda (ID 16353382), Vera Lúcia Gomes Dutra, Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda. (IDs 20813664, 20813665 e 20813668), Oba Agropastoril Ltda. (ID 20851411) e Maurício Cardoso Machado (ID 21816549), mantendo as proporções com os créditos originariamente cedidos e limitando-se ao valor nominal de cada cessão, conforme exposto acima”, para que, após manifestação das partes, “voltem os autos conclusos para decisão quanto às impugnações e à expedição dos alvarás”. Ofício no 131/2021/COORPRE comunicando o teor da Despacho/Decisão de ID 23548917 proferida no precatório no 0003182-96.1998.807.0000 (IDs 22635162 a 22635165). Ofício no 553/2021/COORPRE comunicando o teor da sentença/decisão ID 15490517 de cancelamento do precatório proferida no precatório no 0010836-85.2008.8.07.0000, para adoção das providências pertinentes (ID 22674812). Novos cálculos apresentados pela Contadoria, conforme determinado na Decisão de ID 22385276 (ID 23026057). Certidão de intimação do Distrito Federal (ID 23052141 e 23123824). Certidão de disponibilização da Decisão de ID 22385276 no DJe de 10/02/2021 (ID 23191977, 23192022, 23191779, 23191685 e 23191643). Na petição de ID 23548766, IBLEN CHATER e BYBLOS HOTEL LTDA., manifestam concordância com os cálculos de ID 23026057. Ofício no 710/2021/COORPRE comunicando o teor da Despacho/Decisão de ID 23548917 proferida no precatório no 0003182-96.1998.807.0000 (ID 23701238). Ofício no 746/2021/COORPRE comunicando o teor da Decisão de ID 23574897 proferida no precatório no 0003182-96.1998.807.0000 (ID 23779060 e 23779061). Ofício no 886/2021/COORPRE comunicando o teor da Decisão de ID 23574871 proferida no precatório no 0003182-96.1998.807.0000 (IDs 23811010 a 23811012). Ofício no 878/2021/COORPRE comunicando o teor da Decisão de ID 23546813 proferida no precatório no 0001302-98.2000.8.07.0000 (IDs 23878699 a 23878701). Certidão de não intimação do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 24006340). Na petição de ID 24633267, IBLEN CHATER e BYBLOS HOTEL LTDA., reiteram os termos da petição de ID 23548766, na qual concordam com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requerem a liberação dos valores que lhe são destinados. Na petição de ID 24655043, os impetrantes reiteram o pedido de expedição dos alvarás de levantamento das importâncias conforme contas relacionadas no ID 15735659, considerando a não manifestação do Distrito Federal e que não impugnaram os cálculos anteriores e nem o Distrito Federal. A terceira interessada 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. requer habilitação de crédito no feito. Afirma que ROGELIA BORGES DE MENEZES cedeu parte de seu crédito no valor de R$ 93.001,37 (noventa e três mil, um reais e trinta e sete centavos) junto ao Governo do Distrito Federal, em 07/11/2001, através da Escritura lavrada as fls. 176/177, do Livro no 280, Protocolo 989267, do Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, conforme IDs 25331707 e 25331708 (ID 25331701). Por meio da petição de ID 26792120, SAU FERREIRA SANTOS e NILMA GERVÁSIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, requerem a juntada do substabelecimento de ID 26792122. Diante do julgamento do conflito de competência cível no 0712495-34.2021.8.07.0000 (ID 31390629), os autos foram redistribuídos por prevenção a este relator (ID 31390628, 31550802 e 31565276). É relatório. Decido. DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. A terceira interessada 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. requer habilitação de crédito no feito. Afirma que ROGELIA BORGES DE MENEZES cedeu parte de seu crédito no valor de R$ 93.001,37 (noventa e três mil, um reais e trinta e sete centavos) junto ao Governo do Distrito Federal, em 07/11/2001, através da Escritura lavrada as fls. 176/177, do Livro no 280, Protocolo 989267, do Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, conforme IDs 25331707 e 25331708 (ID 25331701). De acordo com o art. 45 da Resolução CNJ no 303/2019: “Art. 45. Após a apresentação da requisição, a cessão total ou parcial somente será registrada se o interessado comunicar ao presidente do tribunal sua ocorrência por petição instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as partes por meio de seus procuradores. § 1o O registro será lançado no precatório após o deferimento pelo presidente do tribunal, que cientificará a entidade devedora e o juízo da execução. § 2o Na cessão parcial, o cessionário assume a condição de cobeneficiário do precatório, expedindo-se tantas ordens de pagamento quantos forem os beneficiários. § 3o O presidente do tribunal poderá delegar ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão. Neste TJDFT, o Presidente do Tribunal não delegou ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão de precatórios. Portanto, compete à Coordenadoria de Precatórios tal providência, conforme exposto pela COORPRE na decisão de ID 23878699. Ademais, conforme art. 42, § 2o, da Resolução CNJ no 303/2019, "a cessão de créditos em precatórios somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição social, contribuição para o FGTS, honorários advocatícios, penhora registrada, parcela superpreferencial já paga, compensação parcial e cessão anterior, se houver". Ou seja, se o precatório está cancelado, não há valor disponível para o credor e para o cessionário, de maneira que restam prejudicados os requerimentos de habilitação de cessão relacionados à requisição de pagamento. Da mesma forma, devem ser reconsideradas as decisões que habilitaram os terceiros interessados após o cancelamento dos precatórios determinado na decisão de ID 12163147, para que efetuem o requerimento diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, conforme disposto no ID 23878699. São eles: Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda (ID 18707395), Iblen Chater, Byblos Hotel Ltda., Oba Agropastoril Ltda. e Maurício Cardoso Machado (ID 22385276). DAS IMPUGNAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal apresentou impugnação de IDs 19686724, 19686726 e 19686722 aos cálculos apresentados pela contadoria para o decote do montante de R$ 297.618,98, superior ao valor efetivamente devido. Afirma que a Contadoria aplicou juros moratórios no percentual de 0,5% a.m. a partir de 08/2001, entretanto a Gerência de Cálculos em Precatórios e RPVs ao elaborar os cálculos, aplicou a Taxa de juros, nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança. Aduz que os juros da caderneta de poupança obedecem à Lei n° 12.703/2012, que determina que deve ser observada a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, a fim de obter o percentual correto e preciso, conforme cálculos apresentados. Apresenta os cálculos de ID 19686725. Os requerentes Cleide Aparecida Rocha Nogueira, Rossana de Almeida Mesquita, José Alves de Sousa, Sueli Pereira de Paula, Rogélia Borges de Menezes e Helena Mascarenhas Lustosa, informam que “concordarem com a impugnação constante do ID 19686722” e requerem expedições dos alvarás de levantamento (ID 19887470). Novos cálculos apresentados pela contadoria (IDs 21150353 e 21150354). Na impugnação de IDs 22173019 e 22173017, o Distrito Federal pede o decote do montante de R$ 5.434,71, superior ao valor efetivamente devido em relação às credoras Rogelia Borges de Menezes e Rossana de Almeida Mesquita. Alega quanto aos juros que a Contadoria Judicial computou juros de mora de 0,5% a.m. no de 01/04/1997 a 31/07/2001, no entanto entende que o correto seria juros de 1% a.m, conforme decisão de ID 14301004. Aponta erro material no Quadro Demonstrativo anexado no ID 21150354, relativo às credoras Rogelia Borges de Menezes e Rossana de Almeida Mesquita, que constam valores totais de R$ 108.492,82 e R$ 130.740,32, respectivamente, quando o correto seria R$ 97.501,89 e R$ 117.495,56 na devida ordem, conforme Resumos de Cálculo de IDs 21150354, p. 12 e 14. Apresenta os cálculos de ID 22173018. A Decisão de ID 22385276 determinou vista “à Contadoria Judicial para apresentar os cálculos completos e detalhados, devendo informar o valor final individualizado da Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda (ID 16353382), Vera Lúcia Gomes Dutra, Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda. (IDs 20813664, 20813665 e 20813668), Oba Agropastoril Ltda. (ID 20851411) e Maurício Cardoso Machado (ID 21816549), mantendo as proporções com os créditos originariamente cedidos e limitando-se ao valor nominal de cada cessão, conforme exposto acima”., para que, após manifestação das partes, “voltem os autos conclusos para decisão quanto às impugnações e à expedição dos alvarás”. Novos cálculos foram apresentados pela Contadoria, conforme determinado na Decisão de ID 22385276 (ID 23026057). O Distrito Federal apesar de devidamente intimado se manteve inerte, conforme certidão de intimação de IDs 23052141 e 23123824. Da mesma forma, os credores não impugnaram os cálculos, apesar de devidamente intimados, conforme certidão de disponibilização da Decisão ID 22385276 no DJe em 10/02/2021 (ID 23191977, 23192022, 23191779, 23191685, 23191643). Eles concordam com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requereram a liberação dos valores (ID 24633267, 24655043 e 23548766) Assim, os novos cálculos devem ser homologados. De acordo com os novos cálculos de ID 23026057, foram aplicados “juros mensais sem capitalização desde 01/04/1997 (citação) até 31/07/2001 de 1,0000% e após 0,5000% até 05/02/2021 com juros Nova Poup para valores posteriores a 04/05/2012 – modulados (Percentual de juros: 160,4280%)”. Em relação à impugnação do Distrito Federal de IDs 19686724, 19686726 e 19686722, observa-se que está prejudicada, visto que a partir de 01/08/2001 foram aplicadas nos cálculos taxas de juros nos moldes dos juros da caderneta de poupança a partir da Lei n° 12.703/2012, ou seja, “com juros Nova Poup para valores posteriores a 04/05/2012 – modulados”. Da mesma forma, observa-se que está prejudicada a impugnação de IDs 22173019 e 22173017, visto que em relação às credoras Rogelia Borges de Menezes (ID 23026057, p. 15/16) e Rossana de Almeida Mesquita (ID 23026057, p. 17/18) os novos cálculos aplicaram taxa de “juros mensais sem capitalização desde 01/04/1997 (citação) até 31/07/2001 de 1,0000%”, conforme pleiteado na impugnação. Assim, devem ser julgadas prejudicadas as impugnações do Distrito Federal de IDs 19686726 e 22173019 e homologados os últimos cálculos de ID 23026057. DOS VALORES DEPOSITADOS E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. O caso dos autos é peculiar porque, embora o precatório tenha sido cancelado, os valores foram transferidos para a conta especial de precatórios (ID 15735659), restando para a liberação apenas a realização dos cálculos finais para adequação aos parâmetros do acórdão de ID 12163147. Embora o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. não tenha sido intimado (ID 24006340), consta dos autos que os valores foram depositados. De acordo com a decisão da Coordenadoria da Conciliação de Precatórios - COORPRE, encaminhada pelo Ofício no 878/2021/COORPRE (IDs 23878699): “1. Considerando o dispositivo do acórdão anexo, o presente precatório foi CANCELADO ("Ficam cancelados os precatórios expedidos anteriormente" - Pág. 15). Em consequência, os valores anteriormente provisionados para pagamento deste precatório foram transferidos para a conta especial de precatórios, conforme decisão ID 13106350 e documento ID 13471708 (montante total de R$ 21.444.684,04). 2. De todo modo, se o Conselho Especial deste Tribunal entender pela retificação dos valores deste precatório, a COORPRE retomará o curso da requisição de acordo com os novos valores e efetuará o pagamento devido aos credores e (sub)cessionários. Encaminhada a requisição retificadora, esta Coordenadoria providenciará o pagamento do precatório, valendo destacar que, apesar de não mais haver valores nas contas anteriormente provisionadas, há saldo suficiente na conta especial de precatórios para pagamento de eventual requisição retificadora”. Assim, deve ser encaminhada a requisição retificadora à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios - COORPRE que providenciará o pagamento do precatório com o saldo da conta especial de precatórios. DISPOSITIVO. NADA A PROVER quanto ao requerimento de habilitação da terceira interessada 5 Estrelas Sistema de Segurança LTDA. (IDs 25331707 e 25331708), tendo em vista que, diante do cancelamento dos precatórios determinado na decisão de ID 12163147, o requerimento deve ser efetuado diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, conforme decisão de ID 23878699. Pelo mesmo fundamento, RECONSIDERO as decisões de IDs 18707395 e 22385276, para NADA PROVER em relação aos pedidos de habilitação de crédito dos terceiros interessados Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda, Iblen Chater, Byblos Hotel Ltda., Oba Agropastoril Ltda. e Maurício Cardoso Machado, que devem ser excluídos do polo ativo da ação. RETIFIQUE-SE a autuação. JULGO PREJUDICADAS as impugnações do Distrito Federal de IDs 19686726 e 22173019 e HOMOLOGO os cálculos de ID 23026057. Expeçam-se requisições retificadoras de precatório com os valores constantes dos cálculos de ID 23026057, a serem enviadas à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios - COORPRE que providenciará o pagamento. Oficie-se à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios - COORPRE em resposta aos expedientes de IDs 22635162 a 22635165, 22674812, 23701238, 23779060, 23779061, 23811010 a 23811012 e 23878699 a 23878701, com cópia da presente decisão. Diante do substabelecimento sem reservas de ID 26792122, retifique-se a autuação para que constem as novas patronas dos impetrantes Dr. Sau Ferreira Santos e Dra Nilma Gervásio Azevedo Souza Ferreira Santos. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator